Tribunal: TJSP
Processo: 2144786-69.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.
2. Verificadas a existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. Natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas (2,6kg de maconha,

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.
2. Verificadas a existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. Natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas (2,6kg de maconha, 185,4g de cocaína e 135,6g de "crack"), que denotam a periculosidade do agente, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública.
4. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP). O paciente responde a outros dois processos criminais, sendo que, um deles, estava suspenso porque ele não fora localizado para citação, no endereço fornecido.
5. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
6. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.
7. Ordem denegada.